Tribunal: TJDFT
Processo: 0001035-45.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INFERIOR A SEIS MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Fartamente demonstrado nos autos que o acusado ameaçou de morte a vítima portando um pedaço de pau e dizendo que iria matá-la, bem como, a ameaçou outras duas vezes, por meio de mensagem WhatsApp. As ameaças se mostraram sérias e ocasionaram temor à vítima, que registrou ocorrência policial e requereu medidas protetivas de urgência, a configurar o crime de ameaça.
4. Nos termos do artigo 46 do Código Penal, não se mostra possível estabelecer, como condição do sursis, a prestação de serviços à comunidade para pena privativa de liberdade inferior a seis meses. Condição do sursis afastado, devendo o Juízo da Execução Penal estabelecer nova condição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.